Tribunal: TJDFT
Processo: 0719013-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. CARÁTER CONTENCIOSO NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 85, §1o, do Código de Processo Civil (CPC), “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.
2. Todavia, não se trata de rol exaustivo. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite o arbitramento de honorários, em liquidação de sentença, quando demonstrada a litigiosidade do feito.
3. Eventual carga contenciosa nas liquidações individuais de ação coletiva justifica a condenação ao pagamento de honorários, pois demanda trabalho dos advogados.
4. No caso, o prolongamento do processo e exercício do contraditório não justificam a condenação em honorários advocatícios.
5. Recurso conhecido e não provido.